Tribunal: STF
Processo: RE 640883
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ademais, não é admissível o prequestionamento tardio da matéria constitucional, por implicar a intenção de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal, como se fosse de sua competência originária, controvérsia não apreciada na instância a quo. Precedentes: RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010; RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMISSÃO TOTAL DA DÍVIDA. VALOR ÍNFIMO DO QUANTUM. LEILÃO NEGATIVO ANTES DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO LEILOEIRO PELO EXEQUENTE. - A isenção de que goza a Fazenda Pública, conferida por lei, está restrita às custas de natureza estatal referentes as taxas judiciárias, não se estendendo às pessoas que não compõem o quadro funcional do Poder Judiciário, como é o caso do leiloeiro, avaliador, depositário, sendo de responsabilidade do exeqüente as despesas decorrentes dos seus serviços.”



    4. Por fim, a violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI nº 738.145/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 25/02/11; AI nº 482.317/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 15/03/2011; AI nº 646.103/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18.03.11. 



    5. Agravo regimental desprovido.